Tribunal: TJMT
Processo: 0007735-43.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007735-43.2017.8.11.0055
EMBARGANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO: TRANSPORTADORA CAMPINA LTDA - EPP
As partes, conjuntamente, peticionam e informam que firmaram acordo, no qual a demandada e aqui Embargante Mercedes-Benz do Brasil Ltda. se compromete a pagar à demandante, aqui Embargada, Transportadora Campina Ltda. –EPP, o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a título indenizatório, bem assim a quantia de R$2.000,00 de honorários advocatícios em favor do advogado da autora. Para tanto, requerem a homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, com a baixa e arquivamento.
A composição entre as partes faz com que fique prejudicada a análise do recurso, por perda de objeto.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
Conforme se verifica da petição anexada aos autos, as partes compuseram o litígio mediante transação, motivo pelo qual se verifica a perda do objeto do recurso de apelação. APELO PREJUDICADO.” (Apelação Cível, No 70079539292, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 06-02-2019)” (grifei).
O recurso prejudicado não será conhecido, conforme dispõe o art. 932, III, do CPC. Veja:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (grifei).
Posto isso, forte no art. 932, III, do novo CPC, não se conhece dos Embargos de Declaração opostos por Mercedes-Benz do Brasil Ltda..
Eventual pedido de cumprimento do pacto e/ou de extinção de ação há que ocorrer na origem.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator